Tribunal: STF
Processo: RE 1542887
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. MILITAR. ATO DE TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO PARA OUTRA UNIDADE MILITAR. ANULAÇÃO.



    1. Nos termos da legislação de regência, é obrigação do militar deslocar-se para as localidades onde haja necessidade dos seus serviços, de acordo com avaliação de efetivos feita pela Administração. Essa legislação encontra-se amparada no disposto no art. 142, X, da Constituição Federal.



    2. O deslocamento compulsório é ínsito às atividades castrenses, não havendo falar na existência de garantias de inamovibilidade, ainda que o militar tenha permanecido por longa data em um único local. Igualmente, se inexistente o direito adquirido deste em manter-se em uma determinada Guarnição Militar, tampouco há em escolher aquela para qual poderá vir a ser designado. Trata-se, de ato discricionário da Administração, sujeito aos juízos de conveniência e oportunidade que regem o interesse público, que, a seu turno, deverá sobrepor-se ao individual, salvo se possível a contemporização de ambos. Desse modo, como regra geral, os interesses individuais do militar não se sobrepõem ao interesse público. Apenas em hipóteses excepcionais, tais como em caso de proteção à família, é que a supremacia do interesse público poderia ser mitigada.



    3. Ausentes elementos nos autos que comprovem que a transferência do autor do Hospital Militar de Natal/RN para o Colégio Militar de Porto Alegre/RS tenha tido motivação punitiva, tampouco que possibilitem asseverar que a sua transferência ocasionou prejuízo a sua família, verifica-se que a transferência do autor ex officio, por necessidade de serviço, para o Colégio Militar de Porto Alegre/RS obedeceu à legislação de regência, ao juízos de conveniência e oportunidade que regem o interesse público e aos critérios técnicos do Órgão Movimentador, não havendo qualquer ilegalidade, impondose a reforma da sentença para manter o ato administrativo de transferência ex officio do autor da cidade de Natal/RN para Porto Alegre/RS.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos "os embargos declaratórios da União, sanando a omissão apontada e agregando fundamentos ao voto condutor, sem efeitos infringentes e por negar provimento aos embargos declaratórios de Marcio David de Abreu Pimenta".



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, 227 e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor foi movimentado do Hospital Militar de Guarnição de Natal/RN para o Colégio Militar de Porto Alegre/RS, em novembro de 2012, ex officio, em razão de necessidade do serviço, conforme o disposto no inciso IV do art. 13 e o art. 14 do R-50, aprovado pelo Dec. nº 2.040/1996, ou seja, objetivando desenvolver potencialidades, tendências e capacidades, de forma a permitir maior rendimento pessoal e aumento da eficiência do Exército



    (...)



    Consoante o Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50), aprovado pelo Decreto nº 2.040, de 21 OUT 1996, a movimentação indica a “denominação genérica do ato administrativo realizado para atender às necessidades do serviço, com vista a assegurar a presença do efetivo necessário à eficiência operacional e administrativa das OM”.



    Assim, nos termos da legislação de regência, é obrigação do militar deslocar-se para as localidades onde haja necessidade dos seus serviços, de acordo com avaliação de efetivos feita pela Administração. Essa legislação encontra-se amparada no disposto no art. 142, X, da Constituição Federal.



    Pela própria natureza do serviço militar, bem como em razão de suas peculiaridades, afeitas essencialmente à hierarquia e disciplina, é de conhecimento público a possibilidade legal de movimentação a qualquer tempo, sendo inviável a concessão de garantia judicial de sua permanência sine die na mesma Organização militar em que lotado.



    Vê-se, pois, que o deslocamento compulsório é ínsito às atividades castrenses, não havendo falar na existência de garantias de inamovibilidade, ainda que o militar tenha permanecido por longa data em um único local. Igualmente, se inexistente o direito adquirido deste em manter-se em uma determinada Guarnição Militar, tampouco há em escolher aquela para qual poderá vir a ser designado. Trata-se, de ato discricionário da Administração, sujeito aos juízos de conveniência e oportunidade que regem o interesse público, que, a seu turno, deverá sobrepor-se ao individual, salvo se possível a contemporização de ambos.



    Desse modo, como regra geral, os interesses individuais do militar não se sobrepõem ao interesse público. Apenas em hipóteses excepcionais, tais como em caso de proteção à família, é que a supremacia do interesse público poderia ser mitigada.



    Conforme a legislação vigente, o tempo mínimo de permanência de oficiais em uma Guarnição é de 2 (dois) anos, e no caso, o autor servia como fiscal administrativo no Hospital Militar de Natal/RN, desde 04/03/2005, ou seja, há mais de 7 anos, quando foi transferido ex officio, em conformidade com o que prescreve o inciso IV do artigo 13 e o artigo 14 do Regulamento de Movimentação para Oficiais e Praças do Exército (R-50).



    Ademais, a prova dos autos não confirma a alegação do autor de que sua movimentação teve motivação punitiva, por ter tomado por base uma denúncia anônima recebida por meio eletrônico, apontando supostas irregularidades no Hospital Militar de Guarnição de Natal/RN as quais foram objeto de qualquer apuração pela administração.



    Do exame dos autos, verifica-se que, por intermédio da Portaria nº 08-E2, de 20/05/2013, o Comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada instaurou Inquérito Policial Militar para apurar indícios de irregularidades em contratos firmados pelo Hospital de Guarnição de Natal-HGuN tendo sido indiciado o autor e civis ligados a empresas privadas. Conforme consulta processual no site do Superior Tribunal Militar – Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciaria Militar, a qual tramita sob o nº 0000085-26.2013.7.07.007, em 08/08/2016 foi proferida a seguinte decisão:



    (...)



    Cumpre ressaltar que, diante das graves irregularidade apuradas no referido Inquérito Policial Militar e dos fortes indícios de autoria, foi deferida a quebra de sigilo bancário do autor, Márcio David de Abreu Pimenta, de sua esposa, e de diversos parentes do autor (Pedido de Quebra de Sigilo nº 0000083-56.20137.07.007, Superior Tribunal Militar – Auditoria da 7ª Circunscrição Judiciaria Militar, instaurado para apurar irregularidades no Pregão eletrônico no âmbito do HGuN, relativo a serviço de manutenção e conservação de bens imóveis, cuja vencedora foi a empresa Tratorlink), conforme se verifica da seguinte decisão:



    (...)



    Assim, tendo o autor sido transferido em novembro de 2012, e o inquérito militar instaurado em 20/05/2013, não restou demonstrado que a transferência do autor do Hospital Militar de Natal/RN para o Colégio Militar de Porto Alegre/RS tenha tido motivação punitiva.



    Por outro lado, a alegação de que se encontra como excedente na organização militar de destino não significa que o autor está ocioso ou sem função, pois cumpria expediente normalmente no Colégio Militar de Porto Alegre. No entanto em razão do processo criminal acima exame dos autos verifica-se que, em 30/05/2014, foi instaurado o Processo de Deserção nº 0000072- 07.2014.7.03.0103, que tramita perante a 1ª AUDITORIA 3ª CJM, nesta Capital, restando condenado o autor como incurso no art. 187 do CPM, o que impossibilita sua colocação nos quadros regulares do Exército, ficando, nos termos específicos da legislação militar, como agregado (art. 82, VIII, da Lei nº 6.880/80).



    Por fim, o autor não trouxe elementos suficientes que possibilitem asseverar que a sua transferência ocasionou prejuízo a sua família.



    Em primeiro lugar, não há provas de que o tratamento de saúde do autor (de depressão - F 32.2 e de – FF 10. 2 - síndrome de dependência devido ao uso de álcool - F 10.2) não possa ser realizado na cidade de Porto Alegre, para o qual foi transferido.



    Em segundo lugar, o baixo rendimento escolar de sua filha no Colégio Militar de Porto Alegre e as eventuais vindas de sua ex-esposa à cidade para acompanhar a filha são questões atinentes ao direito de família, não sendo hábeis a demonstrar a irregularidade da permanência do autor na unidade militar para a qual foi regularmente transferido. Assim, não se observa, no caso concreto, a necessidade de se fazer prevalecer o direito à saúde e a proteção à família.



    Assevera-se que a mobilidade entre as regiões do país, aliada à variedade das funções exercidas ao longo da carreira militar, retrata contingência natural de quem opta pelo caminho das Armas.



    (...)



    Portanto, verifica-se que a transferência do autor ex officio, por necessidade de serviço, para o Colégio Militar de Porto Alegre/RS obedeceu à legislação, ao juízos de conveniência e oportunidade que regem o interesse público e aos critérios técnicos do Órgão Movimentador. Ademais, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, a qual não foi elidida pelo autor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente